Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709217-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: LUMINE EDITORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, tendo em vista a presença dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator